Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006368-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALDO BATISTA SOARES NOGUEIRA - CPF: 555.962.740-20 (ADVOGADO), FATIMA MARIA DA SILVA ASSIS - CPF: 536.448.671-00 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HILTON SOARES NOGUEIRA - CPF: 001.231.720-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (AGRAVADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. DESPACHO INICIAL. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 STJ. TEMA 973 STJ. FASE PRELIMINAR DO PROCESSO. AUSENCIA DE CERTIFICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRARIA OU APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POSTERIORMENTE SEM PREJUÍZO PARA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante a legalidade na fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva (
Súmula 345 do STJ e TEMA 973)
, ainda que não impugnados, tratando-se de decisão inicial que recebe a ação, e a fixação pretendida pode ser realizada após a certificação do decurso de prazo para a manifestação da parte adversa, ou ainda na análise da peça de defesa, sem que haja qualquer prejuízo para a parte interessada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FATIMA MARIA DA SILVA ASSIS, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença no 101812573.2020.8.11.0015
movido pela agravante em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na decisão inicial, deixou de fixar honorários advocatícios.

Sustenta a agravante que “
a apresentação ou não de impugnação ao cumprimento de sentença não é óbice para a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista o disposto no art. 85, § 1 o do CPC
”.

Aduz ainda que “
em virtude de não haver impedimento quando a fixação da verba honorária sucumbencial para a fase de cumprimento de sentença ante a ausência ou não de impugnação, bem como em face da possibilidade de preclusão da decisão interlocutória caso não atribuído o efeito suspensivo pretendido a probabilidade do direito resta comprovada, sendo imperiosa a cassação dos efeitos da decisão em tal momento
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada, e no mérito a reforma para fixação dos honorários advocatícios em percentual não inferior a 10% do valor da condenação para a fase de cumprimento de sentença.

O pedido liminar foi indeferido. (ID 84562479)

Conforme “Movimento Processual” lançado nos autos, decorreu o prazo para o INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL apresentar contrarrazões em 22/06/2021.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento intentado por FATIMA MARIA DA SILVA ASSIS, em desfavor da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n° 1018125-73.2020.8.11.0015, referente a ACP n° 2003.36.00.016068-0 (Justiça Federal), movida pela agravante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte executada/agravada para apresentar impugnação no prazo legal, mas não fixou honorários advocatícios.

Opostos Embargos de Declaração por omissão pela parte exequente/agravante, no intuito de que fosse fixado honorários advocatícios na fase inicial do cumprimento de sentença, o recurso foi rejeitado.

A parte exequente não se contentou e interpôs o presente recurso, alegando que a apresentação ou não de impugnação ao cumprimento de sentença não é óbice para a fixação dos honorários de sucumbência, embasando a pretensão no artigo 85 § 1° do CPC, Súmula 345 do STJ e Tema 973 do STJ.

Regularmente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões recursais.

A controvérsia reside na fixação ou não de honorários advocatícios no início do cumprimento de sentença.

Conforme o disposto na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça: “
São devidos
honorários

advocatícios
pela Fazenda Pública nas execuções individuais de
sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas
”.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.648.238/RS, ratificou a vigência da referida súmula, assentando a seguinte tese:

“
Tema 973 – Tese Firmada: O art.
85
,
§ 7o
, do
CPC/2015
não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de
sentença
decorrente de ação
coletiva
, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
.”

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO GENÉRICO. EXISTÊNCIA DE ASPECTOS DA RELAÇÃO JURÍDICA AINDA NÃO CONSOLIDADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
COMPLEXIDADE DIFERENCIADA DO PROCESSO EXECUTÓRIO QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO
.
SÚMULA No 345 DO STJ.
ENUNCIADO QUE PERMANECE VÁLIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RESP No 1.648.238/RS (TEMA 973). RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00081441020218160000 Arapoti 0008144-10.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO
. 1. Segundo a Súmula 133 deste TRF4, confirmada pelo
Tema 973 do STJ, "na execução ou cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, mesmo na vigência do CPC/2015, são cabíveis honorários advocatícios, ainda que não-embargadas, mantendo-se válido o entendimento expresso da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça"
. 2. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
(TRF-4 - AG: 50334307320184040000 5033430-73.2018.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 18/05/2020, PRIMEIRA TURMA) Destaquei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCEDIMENTO INDIVIDUAL - AÇÃO COLETIVA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - SÚMULA 345, DO STJ - TEMA 973
- RECURSO PROVIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito dos Recursos Especiais representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 973, decidindo que "o artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
" - Logo, cabível o arbitramento de honorários contra a Fazenda Pública no cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva para emissão de Requisição de Pequeno Valor,
ainda que não embargado
, nos termos da Súmula no 345 do STJ.
(TJ-MG - AI: 10027061042415005 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019) Destaquei.

Inobstante a legalidade na fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados, a decisão agravada trata-se de despacho inicial, e a fixação pretendida pode ser realizada após a certificação do decurso de prazo para a manifestação da parte adversa, ou ainda na análise da peça de impugnação, sem que haja qualquer prejuízo para a parte interessada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO
. DECISÃO QUE IMPÕE OU MODIFICA SUCUMBÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A sucumbência é regida pela lei vigente à data da decisão que a impõe ou modifica. 2.
Em fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios podem ser fixados no início ou ao final, considerando-se inclusive que o valor fixado inicialmente tem caráter provisório, ante a influência sobre a verba de outros fatores no curso do cumprimento de sentença
. 3. Na hipótese dos autos, a decisão que fixou os honorários advocatícios foi proferida na vigência do CPC/15, de modo que os critérios para fixação dos honorários sucumbenciais deveriam obedecer ao disposto no novo CPC. 4. (...)
.
(AgInt no AREsp 1279272/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) Destaquei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto FATIMA MARIA DA SILVA ASSIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022